Tribunal: TJES
Processo: 0001493-48.2018.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001493-48.2018.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FLAVIO FRANCISCO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. BUSCA DOMICILIAR AUTORIZADA. VALIDADE DAS PROVAS. TIPICIDADE MATERIAL RECONHECIDA. FIXAÇÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.
FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Gabriel da Palha/ES, que condenou denunciado à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos (interdição temporária de direitos e prestação pecuniária), além de 10 dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/03). A defesa alegou, preliminarmente, nulidade das provas em razão de suposta ilegalidade na busca domiciliar. No mérito, postulou absolvição por atipicidade material da conduta e, subsidiariamente, a aplicação de penas restritivas de direitos mais brandas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da busca domiciliar realizada na residência do réu e a consequente licitude das provas obtidas; (ii) definir se a conduta imputada é penalmente atípica por ausência de materialidade delitiva; (iii) avaliar a possibilidade de substituição das penas restritivas de direitos impostas por outras mais brandas.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A autorização para entrada dos policiais na residência foi dada pelo próprio réu, conforme registrado nos autos e confirmado por testemunha presencial, o que afasta a alegação de nulidade da prova. A busca ocorreu com justa causa, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal.

2.
A jurisprudência consolidada do STJ reconhece o crime do art. 16 da Lei 10.826/03 como de perigo abstrato, sendo suficiente o porte de arma de fogo de uso restrito, ainda que sem munições, para caracterização típica. No caso, perícia atestou o funcionamento do armamento e das munições apreendidas.

3.
A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos foi realizada com base em critérios legais, sendo atribuição discricionária do magistrado escolher as modalidades que melhor atendam ao caso concreto. Não se verificou desproporcionalidade nas penas aplicadas, tampouco demonstração de sua inadequação ou impossibilidade de cumprimento.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 44; CPP, arts. 240, § 2º, e 244; Lei 10.826/2003, art. 16; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001493-48.2018.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: FLAVIO FRANCISCO DOS SANTOS
Advogado do(a) APELADO: RICARDO XIMENES DE SOUZA - ES21196

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
, interposta por
FLÁVIO FRANCISCO DOS SANTOS

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Gabriel da Palha/ES (fls. 135/138), que o condenou pela

prática do crime de
po
rte
ilegal de arma de fogo
de uso
restrito

(art. 1
6

da Lei 10.826/03
1
)
, à pena de 03 (três) anos de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos (interdição temporária de direitos e prestação pecuniária no valor de R$ 1.320,00), e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A defesa sustenta, preliminarmente, a
ilicitude das buscas,
pugnando pela declaração da nulidade absoluta das provas que ensejaram a condenação.

Subsidiariamente, postula pelo reconhecimento da
atipicidade
material da conduta.

No caso de manutenção da condenação, requer a aplicação de penas restritivas de direitos mais
brandas
e
proporcionais
(Id. 14908248).

Acerca dos fatos
, extrai-se dos autos que, na manhã de 17/5/2018, policiais em cumprimento de mandado de busca e apreensão extraído dos autos nº 0001384-34.2018.8.08.0045, foram até a residência localizada na Rua Paulo Massucati, s/nº, bairro São Sebastião, município de São Gabriel da Palha/ES, e solicitaram a realização de revista nas casas localizadas naquele endereço.

Autorizados pelo ora apelante, os policiais realizaram buscas e localizaram, dentre outros, 01 (uma) arma de fogo, 01 (uma) arma de fogo de fabricação caseira, e 11 (onze) munições intactas, todas do calibre .44.

Na esfera policial, o réu afirmou ter autorizado as buscas. Esclareceu mais, que recebeu as armas de fogo em herança, e comprou as munições havia muito tempo (fls. 16/17 do IP).

Já em Juízo, o denunciado optou por alterar a versão dos fatos, afirmando que
“
não recebeu as armas como herança; que não autorizou os policiais a entrarem em sua casa (...) assinou a autorização (...) sob pressão
”
(
link
Id. 14908244).

Feito esse breve relato, passo a apreciar as teses recursais.

De início, a defesa pretende a declaração da
nulidade
das provas
que ensejaram a condenação
, sob o argumento de que tais elementos foram obtidos a partir de
busca

domiciliar
realizada ilegalmente.

Contudo, os policiais
Jadysilvio Duarte Moreira
e

Bruno Gramelich
afirmaram, de forma coesa e sem contradições, que a residência do réu ficava localizada no mesmo endereço constante do mandado, e que, ao ser perguntado sobre a presença de material ilícito no interior do imóvel, o recorrente informou possuir armas e munições sem registro, e autorizou as buscas (fls. 04/07 do IP, e Id. 14908244).

Não há provas de que as autoridades almejassem deturpar a verdade ou incriminar pessoa inocente.

A propósito, a versão dos agentes foi robustecida, na esfera inquisitiva, pela testemunha presencial dos fatos, Sr. Arnô Ost Folz, declarando que a
“busca foi tranquila, tendo Flávio colaborado com os policias em todo momento”
(fl. 14).

Rememoro que, configurada a justa causa, como na hipótese, a busca independe da prévia expedição de mandado, nos termos do que preveem os arts. 240, § 2º
2
, e 244
3
, ambos, do Código de Processo Penal.

Considerando, então, a presença de fundadas suspeitas a justificar a revista, mostrou-se regular a atuação dos policiais, razão pela qual
rejeito a preliminar.

Quanto ao mérito,
a defesa pretende a
absolvição
em razão da
atipicidade material
da conduta, argumentando que as armas apreendidas são
“obsoletas e inoperantes”.

Entretanto, a jurisprudência do STJ é firme em assinalar que a figura ora em análise é de perigo abstrato, sendo suficiente o simples porte do armamento em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e ainda que sem munições, para a caracterização do delito.

Impõe registrar mais, que, apesar de prescindível, foi realizada perícia nos objetos, que constatou a eficácia das armas de fogo e munições para funcionamento e disparos (fls. 94/98), razão pela qual não há que se falar em atipicidade material da conduta.

Por fim, a defesa requer a aplicação de penas restritivas de direitos mais
brandas
e
proporcionais,
dada a presença de condições subjetivas favoráveis.

Sobre a matéria, vale registrar que é pacífica a orientação de que compete ao Magistrado, dentro de seu poder discricionário, avaliar qual restritiva de direitos irá melhor se coadunar ao caso concreto, escolhendo aquela que surtirá efeito reparador e pedagógico.

Logo, não cabe ao condenado escolher a sanção substitutiva que entende ser mais benéfica.

E na hipótese, consta que, após fixar a pena privativa de liberdade no
mínimo legal
(03 anos de reclusão), o Magistrado procedeu, de forma fundamentada, a
substitu
ição
por restritivas de direitos, nas modalidades de interdição temporária de direitos e prestação pecuniária, no valor de R$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais), a ser destinada ao Fundo Penitenciário Nacional,
“
por se revelarem as mais adequadas ao caso, na busca da reintegração do sentenciado à comunidade, e como forma de Ihe promover autoestima e compreensão do caráter ilícito de sua conduta”
(fl. 137/verso).

Ao que se colhe da sentença, a escolha foi devidamente fundamentada, e, nesta via, não houve a demonstração de manifesta desproporcionalidade, tampouco de impossibilidade de cumprimento das modalidades estabelecidas.

Por tais razões, e ressaltando que não cabe ao réu a escolha da substitutiva que entende lhe ser mais benéfica, mantenho as penas restritivas de direitos impostas pelo Juiz de Direito.

DISPOSITIVO:

Firmado em tais considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 15431422),
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

2
Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.(...)

§ 2
o
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras
b
a
f
e letra
h
do parágrafo anterior.

3
Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.